Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715749-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO, AYRTON MACEDO PISCO APELADOS: AYRTON MACEDO PISCO, LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Luiz Alberto da Costa Lino (autor) e recurso adesivo interposto por Ayrton Macedo Pisco (réu) contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos da ação de reintegração e manutenção de posse (ID no 36426707). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00. 3. Os embargos de declaração opostos pelo réu (ID no 36426711) foram acolhidos (ID no 36426716), sem alterar o resultado da demanda. 4. Nas razões de ID no 36426721, o apelante, requer, em suma, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de reintegração de posse da área e manutenção da posse da estrada de acesso. 5. Apresentado comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia (ID no 36426722). 6. Recurso adesivo de ID no 36426731, no qual o réu busca majoração dos honorários advocatícios. 7. Preparo recolhido (ID no 36426734). 8. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o autor foi intimado para apresentar a guia do preparo, sob pena de revogação (ID no 36469135). Devidamente intimado, o autor não se manifestou (ID no 36953329). 9. Cumpre decidir. 10. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 11. O autor foi devidamente intimado para comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID no 36469135). Deixou, contudo, de cumprir a determinação, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. 12. Consequentemente, o recurso adesivo também não será conhecido (CPC, art. 997, §2o, III). DISPOSITIVO 13. Não conheço a apelação voluntária em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 14. Não conheço o recurso adesivo (CPC, art. 997, §2o, III). 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO